Tribunal: STF
Processo: Rcl 45405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0010789-06.2015.5.03.0008, que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, condenando a prestadora, ora reclamante, e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral; e (iii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    5. No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário, em 02.08.2017, obtida mediante consulta à página eletrônica da TRT da 3ª Região, reconheceu ser ilícita a terceirização havida entre as reclamadas naqueles autos, pois os serviços desenvolvidos pelo recorrente se inseriam, inequivocamente, na atividade-fim da tomadora CEMIG. Confira-se: 
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO. Constatada a atuação do obreiro em atividades diretamente vinculadas aos fins sociais da entidade da Administração Pública Indireta, entende-se que as funções por ele desempenhadas estavam intimamente ligadas à dinâmica empresarial, não se lhe podendo furtar as vantagens obtidas pela categoria profissional dos empregados da tomadora de serviços, em aplicação analógica do artigo 12, ‘a’, da Lei 6.019/74, na forma do artigo 8º da CLT.” 
    6. Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado. Interposto Agravo de Instrumento no recurso de revista, o TST manteve a decisão agravada, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, constituindo esta a decisão reclamada. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão do recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim. 
    7.  Ademais, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    8. Não socorrem a pretensão da reclamante as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, pois ambos os paradigmas tratam da condenação da Administração por dívidas decorrentes de contrato de terceirização em que se discute o exercício adequado do poder-dever de fiscalização, hipótese diversa da objeto da presente reclamação, em que a questão central é a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 
    9. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. 
    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos nº 0010789-06.2015.5.03.0008). 
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator